Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA NÃO PAGA. INSERÇÃO CORRETA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO QUITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor à relação firmada com operadora de telefonia celular, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o).
II. Afasta-se o alegado dano moral fundamentado na inserção supostamente indevida do nome do autor (recorrente) em cadastro de inadimplentes por força de débito telefônico não pago quando não comprovado, pelo interessado, o pagamento da referida fatura, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
III. Evidencia prova contundente a respeito da inserção devida em cadastro de inadimplentes a constatação de que o contrato negativado (9043857896) corresponde ao número agrupador constante da fatura devida (ID 66478650), cujo pagamento não consta dos autos, mostrando-se, por consequência, correta a referida inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência.
IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei no 9099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55), cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita, que ora defiro. (Lei 9099/95, art. 55).